Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728785-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALTAMIR DA SILVA VALE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Reconsideração (ID 18827204) apresentado pelo Impetrante, Altamir da Silva Vale, em face da r. decisão (ID 18601378) que indeferiu o pedido de liminar. Alega, em resumo, a urgência no início do tratamento buscado e colaciona novo laudo médico para amparar o pleito liminar (ID 18831159). Além desse aspecto, o Impetrante traz aos autos documentos para comprovar a situação de hipossuficiência dele, no caso declarações de dependentes (IDs 18831159 a 18831162), extratos bancários (ID 18831165) e Declaração de Imposto de renda (ID 18831166). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de reconsideração, nada a prover. Isso porque a simples juntada de relatório médico, agora com a indicação de urgência, não infirma os termos da decisão antes prolatada, que se pautou em informações constantes de Nota Técnica do e-NatJus do Conselho Nacional de Justiça. Logo não merece prosperar o pedido de reconsideração. Passo à análise do requerimento de justiça gratuita. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Considero que, na hipótese dos autos, os documentos juntados demonstram de forma clara que o Impetrante não preenche os requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita. O comprovante de rendimentos coligido pelo Impetrante demonstra que ele percebe cerca de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) líquidos (ID 18567311). Por sua vez, os extratos bancários (ID 18831165) revelam uma situação financeira confortável, com saldos bancários elevados durante todo o período e recebimento de proventos de mais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em julho de 2020. Na Declaração de Imposto de Renda (ID 18831166) consta a propriedade de imóveis e de veículos. Evidenciado, portanto, que a situação financeira do Impetrante não se coaduna com o benefício buscado. Assim, indefiro os pedidos de reconsideração e de gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação do Impetrante para que, em 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas, sob pena indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator